Tribunal: STF
Processo: HC 204121
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 630.193/SP.
    O impetrante alega que
    ”[o] Paciente mediante mais de uma ação praticou quatro crimes da mesma espécie e, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, caracterizando a modalidade de continuação delituosa. 
    […]
    No caso vertente, depreende-se que a prestação jurisdicional não se operou com a eficiência esperada, implicando em manifesto prejuízo ao Paciente. Considerando a inobservância do disposto em lei, instauraram-se diversos procedimentos inquisitórios culminando com quatro ações penais distintas e sanções cumulativas que somadas perfazem 19 anos de reclusão, o que ratifica o constrangimento ilegal pelo qual está sendo submetido (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final requer:
    “1. Seja CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM EM SEDE LIMINAR como medida que se impõe, para que seja reconhecida a modalidade de crime continuado, na forma do artigo 71, do CP; 
    2. Quanto ao mérito, seja ratificada a medida liminar, para, preenchidos os requisitos legais, RECOHECER [sic] A CONTINUIDADE DELITIVA em favor do Paciente, determinando ao juízo executório o redimensionamento da pena, nos moldes do artigo 71, in fine, do CP c/c artigo 111, da LEP, por ser esta, medida alicerçada nos pilares da mais lídima JUSTIÇA!!” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Anoto, de início, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalte-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal. 
    O entendimento firmado pelas duas Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”. É certo, ainda, que “a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, rel. Min. Menezes Direito).
    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes julgados: RHC 85.577/RJ e HC 101.049/RS, ambos de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 99.505/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 98.647/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.743/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 94.970/RS, de minha relatoria.
    Apesar da defesa não juntar ao presente writ o ato coator, transcrevo  a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida constante no site da Corte Superior de Justiça: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.
    2. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática dos autos, ficaram convictas quanto à inexistência de semelhança na execução dos delitos, que foram cometidos contra vítimas distintas, em municípios diferentes e em momentos diversos, evidenciando que o réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro. Assim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que orienta no sentido de que ‘não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que o agente faz da prática criminosa uma habitualidade’ (AgRg no HC 441.147/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).
    3. Ademais, ‘de acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta descaracterizado o crime continuado, sendo que o reexame dessa questão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência inadmissível na estreita via do writ.’ (AgRg no HC 618.828/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).
    4. Agravo regimental desprovido”.
    É assente na doutrina e na jurisprudência que “quem faz do crime a sua atividade comercial, como se fosse uma profissão, incide na hipótese de habitualidade, ou de reiteração delitiva, que não se confundem com a da continuidade delitiva” (HC 71.940/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa).
    Com efeito, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal no que concerne ao tema, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.
    Aliás, são diversos os precedentes que convergem nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória. II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. III – Ordem denegada” (HC 95.006/RJ, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada para cognição da existência dos requisitos subjetivos e objetivos da unificação de penas” (HC 89.097/MS, rel. Min. Cezar Peluso).
    “CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES. 1. Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias, examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo), reexame inadmissível no âmbito do writ. 2. HC indeferido” (HC 86.892/SP, rel. Min. Ellen Gracie).
    Conforme se verifica, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta estreita via.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator